Tribunal: TJSP
Processo: 1024187-70.2015.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
r Municipal no 406/94, que determinou o pagamento do referido valor, indistintamente, a todos os servidores municipais – Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2095312-76.2017.8.26.0000 em 13/09/2017 pelo Órgão Especial desta Corte, que declarou inconstitucional a Lei do Prêmio Incentivo (LCM no 408/94) e todos os decretos regulamentadores, inclusive o Decreto que criou o "Prêmio Incentivo" (Decreto no 249/96) – Ausência de direito ao recebimento da vantagem – Impossibilidade de inclusão da vantagem na base de cálculo do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte – Sentença reformada – Reexame necessário e recursos de apelação dos réus providos e recurso de apelação da autora prejudicado.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1024187-70.2015.8.26.0506; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/06/2020; Data de Registro: 07/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/06/2020

Data de publicação:

07/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Servidor público municipal – Ribeirão Preto – Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Ribeirão Preto afastada – Município de Ribeirão Preto é parte legítima com relação ao período anterior à aposentadoria da autora – Recálculo do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte para inclusão do "adiantamento prêmio de incentivo" na base de cálculo –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Servidor público municipal – Ribeirão Preto – Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Ribeirão Preto afastada – Município de Ribeirão Preto é parte legítima com relação ao período anterior à aposentadoria da autora – Recálculo do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte para inclusão do "adiantamento prêmio de incentivo" na base de cálculo – Adicionais temporais que devem incidir sobre os vencimentos – Prêmio de Incentivo – Inteligência da Lei Complementar Municipal no 406/94, que determinou o pagamento do referido valor, indistintamente, a todos os servidores municipais – Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2095312-76.2017.8.26.0000 em 13/09/2017 pelo Órgão Especial desta Corte, que declarou inconstitucional a Lei do Prêmio Incentivo (LCM no 408/94) e todos os decretos regulamentadores, inclusive o Decreto que criou o "Prêmio Incentivo" (Decreto no 249/96) – Ausência de direito ao recebimento da vantagem – Impossibilidade de inclusão da vantagem na base de cálculo do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte – Sentença reformada – Reexame necessário e recursos de apelação dos réus providos e recurso de apelação da autora prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1024187-70.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que são apelantes ISABEL CRISTINA LONGO PULINO, IPM
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO
PRETO e FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao reexame necessário e aos recursos de apelação dos
réus e deram por prejudicado o recurso de apelação da autora. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024187-70.2015.8.26.0506 -Voto no 17.253
2
Apelação / Remessa Necessária no 1024187-70.2015.8.26.0506
Apelantes: Isabel Cristina Longo Pulino, IPM Instituto de Previdência
dos Municipiários de Ribeirão Preto e Fazenda Pública do Município de
Ribeirão Preto
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: Prefeitura Municipal de Ribeirao Preto
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 17.253
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
Servidor público
municipal Ribeirão Preto Preliminar de ilegitimidade passiva
do Município de Ribeirão Preto afastada Município de Ribeirão
Preto é parte legítima com relação ao período anterior à
aposentadoria da autora Recálculo do adicional por tempo de
serviço e da sexta-parte para inclusão do “adiantamento prêmio de
incentivo” na base de cálculo Adicionais temporais que devem
incidir sobre os vencimentos Prêmio de Incentivo Inteligência
da Lei Complementar Municipal no 406/94, que determinou o
pagamento do referido valor, indistintamente, a todos os
servidores municipais
Julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade
no
2095312-76.2017.8.26.0000
em
13/09/2017 pelo Órgão Especial desta Corte, que declarou
inconstitucional a Lei do Prêmio Incentivo (LCM no 408/94) e
todos os decretos regulamentadores, inclusive o Decreto que criou
o “Prêmio Incentivo” (Decreto no 249/96) Ausência de direito ao
recebimento da vantagem
Impossibilidade de inclusão da
vantagem na base de cálculo do adicional por tempo de serviço e
da sexta-parte Sentença reformada Reexame necessário e
recursos de apelação dos réus providos e recurso de apelação
da autora prejudicado.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto, Instituto de Previdência dos Municipiários
de Ribeirão Preto e por Isabel Cristina Longo Pulino em face da sentença
de fls. 240/243 que, em ação ordinária1 objetivando a inclusão do
“adiantamento prêmio de incentivo” na base de cálculo do adicional por
tempo de serviço e da sexta-parte, com pagamento das diferenças devidas,
julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da autora de receber o
quinquênio e a sexta-parte com a inclusão do “adiantamento prêmio de
incentivo” na base de cálculo dos adicionais, com a observação de que não
1 Valor da causa de R$ 1.000,00, em 17/07/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024187-70.2015.8.26.0506 -Voto no 17.253
3
deve recair o quinquênio sobre a sexta-parte, nem esta sobre aquele, com
pagamento das diferenças devidas. Acrescentou que as diferenças devidas
teriam incidência de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça e juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da citação. Por fim,
condenou as rés ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados
quando da liquidação do julgado, bem como determinou a remessa dos autos
para análise do reexame necessário.
Sustenta a autora, em sede de apelação, em síntese, a ocorrência
de julgamento extra petita, uma vez que a sentença determinou que o
quinquênio não deve recair sobre a sexta-parte, nem esta sobre aquele,
enquanto o pedido inicial limitou-se à inclusão do “adiantamento prêmio de
incentivo” na base de cálculo dos adicionais temporais.
A Municipalidade de Ribeirão Preto, também em sede de
apelação, alegou a necessidade de reconhecimento de sua ilegitimidade
passiva ou a improcedência do pedido, uma vez que a base de cálculo dos
adicionais temporais está correta.
Por sua vez, o Instituto de Previdência dos Municipiários de
Ribeirão Preto apresentou recurso de apelação alegando a impossibilidade de
inclusão da pretendida verba na base de cálculo dos adicionais temporais.
Recursos recebidos, processados e com apresentação de
contrarrazões.
O feito foi distribuído, em 21/08/2017, ao Des. Camargo Pereira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024187-70.2015.8.26.0506 -Voto no 17.253
4
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020 (fl. 378).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por servidora pública
aposentada do Município de Ribeirão Preto objetivando a inclusão do
“adiantamento prêmio de incentivo” na base de cálculo do adicional por
tempo de serviço e da sexta-parte, com pagamento das diferenças devidas.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva
alegada pelo Município de Ribeirão Preto.
Embora a autora seja, atualmente, servidora pública aposentada,
a certidão de fl. 48 comprova que a aposentadoria ocorreu em 01/06/2012, ou
seja, tendo em vista que a presente ação foi ajuizada em 20/07/2015, a
Municipalidade de Ribeirão Preto é responsável pelo pagamento das
diferenças relativas ao período anterior à aposentadoria da servidora.
Superada tal questão, passa-se à análise do direito da autora.
Com relação ao adicional por tempo de serviço, dispõe o art. 209
da Lei no 3.181/76 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Ribeirão Preto):
O funcionário terá direito, após cada período de 05 (cinco) anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024187-70.2015.8.26.0506 -Voto no 17.253
5
efetivo exercício municipal, a percepção do adicional por tempo de
serviço, calculado à razão de 5% (cinco por cento) sobre o
vencimento ou remuneração, a que se incorpora para todos os
efeitos.
Conforme se verifica do artigo supracitado, o adicional por
tempo de serviço será incorporado ao vencimento ou remuneração para todos
os efeitos. Todavia, apesar de utilizar a expressão “vencimento” no singular, a
referida lei equiparou a expressão ao termo “remuneração”, que é
conceituado pelo art. 182 da lei em questão:

REMUNERAÇÃO é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo
exercício do cargo ou função, correspondente ao padrão ou nível,
fixado em lei, acrescido das vantagens pessoais de que o
funcionário seja titular, bem como percentagens atribuídas em lei.
Assim, o art. 209 do Estatuto dos Funcionários Públicos
Municipais de Ribeirão Preto deve ser compreendido à luz do art. 182 do
mesmo diploma legal, ou seja, o adicional por tempo de serviço, quinquênio,
deve ser calculado sobre os vencimentos integrais, salvo vantagens eventuais,
como já se manifestou este Tribunal:
Assim, a norma fonte da vantagem em questão - art. 209 do
Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais - deve ser
compreendida à luz do artigo 182 do mesmo diploma legal, e, em
interpretação uniforme com as regras do ordenamento jurídico em
geral que disciplinam a matéria (inclusive ao prescrito no art. 129
da Constituição Estadual), e, assim, concluir que a base de cálculo
do quinquênio abrange todas as parcelas que compõem os
vencimentos integrais, salvo as eventuais e aquelas que têm o fator
temporal como sua condição, e, nisso, não há ofensa alguma à
norma constitucional.
(TJSP.
1a
Câmara
de
Direito
Público.
Apelação
n.
0928211-41.2012.8.26.0506. Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei.
J. 01.07.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024187-70.2015.8.26.0506 -Voto no 17.253
6
Ainda, com relação à sexta-parte, dispõe o art. 210 da Lei no
3.181/76:
O funcionário que completar 25 (vinte e cinco) anos de efetivo
exercício municipal, perceberá a sexta parte da remuneração do seu
cargo efetivo, a este incorporada para todos os efeitos legais.
Portanto, resta claro que a intenção do legislador era incorporar o
adicional por tempo de serviço e a sexta-parte aos vencimentos integrais, ou
seja, incorporar os adicionais à soma do vencimento e das vantagens
pecuniárias.
No entanto, cinge-se a controvérsia apenas à inclusão do
“adiantamento prêmio de incentivo” na base de cálculo dos adicionais
temporais.
O “Prêmio Incentivo” foi declarado inconstitucional pelo C.
Órgão Especial desta Corte, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2095312-76.2017.8.26.0000,
em
razão
do
reconhecimento de ofensa aos princípios da moralidade, razoabilidade e do
interesse público, bem como o desrespeito aos arts. 111 e 128 da Constituição
Estadual. Confira-se, a propósito, o teor da ementa do julgado:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
COMPLEMENTAR No 361/1994 REVOGADA PELO ARTIGO
55 DA LEI COMPLEMENTAR No 2.515/2012, AMBAS DO
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO - AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR QUANTO À DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE, POR ARRASTAMENTO, DO
ARTIGO 15 DA LEI COMPLEMENTAR No 361/1994 -
PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485,
INCISO
VI,
DO
CPC".
"AÇÃO
DIRETA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024187-70.2015.8.26.0506 -Voto no 17.253
7
INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR No
406/1994, E ULTERIORES MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS
PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nos 408/1994 E 1.439/2003,
TODAS
DO
MUNICÍPIO
DE
RIBEIRÃO
PRETO
-
INSTITUIÇÃO DE 'PRÊMIO-INCENTIVO' - VANTAGEM
PECUNIÁRIA
CONCEDIDA
AO
FUNCIONALISMO DE
RIBEIRÃO PRETO VISANDO PREMIAR ASSIDUIDADE,
PONTUALIDADE,
DEDICAÇÃO,
EFICIÊNCIA
E
PRODUTIVIDADE - DEVERES FUNCIONAIS INERENTES AO
EXERCÍCIO
DE
QUALQUER
FUNÇÃO
PÚBLICA
-
AUSÊNCIA
DE
CAUSA
RAZOÁVEL
PARA
SUA
INSTITUIÇÃO
-
NORMAS
GENÉRICAS
QUE
NÃO
DESCREVEM
SITUAÇÕES
QUE
ENSEJARIAM
O
RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO E TAMPOUCO PREVEEM
REQUISITOS QUE LEGITIMEM A SUA PERCEPÇÃO -
AUMENTO
INDIRETO
E
DISSIMULADO
DE
REMUNERAÇÃO
-
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
MORALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DO INTERESSE
PÚBLICO - DESRESPEITO AOS ARTIGOS 111 E 128 DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL". "As vantagens pecuniárias
devem estar sempre associadas ao interesse público e às exigências
do serviço, nos termos do artigo 128 da Constituição Estadual, não
podendo ser utilizadas forma de aumento dissimulado da
remuneração dos servidores, sob pena de violação aos princípios da
moralidade e da razoabilidade consagrados pelo artigo 111 da
mesma Carta". "Se não há uma razão peculiar, além do simples
exercício da própria função inerente ao cargo, não se justifica a
instituição, mediante lei, de vantagem pessoal na forma de
adicional
ou
gratificação".
"AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - FIXAÇÃO DO VALOR DO
'PRÊMIO-INCENTIVO'
POR
ATOS
DO
CHEFE
DO
EXECUTIVO
(DECRETOS)
-
INADMISSIBILIDADE
-
DELEGAÇÃO INDEVIDA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
- PREVISÕES NORMATIVAS, ADEMAIS, ESTABELECENDO
HIPÓTESE DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA E EXTENSÃO
AUTOMÁTICA AOS INATIVOS - IMPOSSIBILIDADE -
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA RAZOABILIDADE E DA
MORALIDADE - OFENSA AOS ARTIGOS 5o, 24, § 2o, ITEM 1,
111
E
128,
TODOS
DA
CARTA
BANDEIRANTE
-
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
-
DESNECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS -
AÇÃO
PROCEDENTE,
COM
OBSERVAÇÃO".
"É
inconstitucional o dispositivo de Lei Municipal que autoriza o
Chefe do Executivo a fixar percentual de vantagem remuneratória".
"A remuneração dos servidores não pode ser regulamentada
mediante ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, sob pena
de ofensa aos princípios da reserva legal e da separação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024187-70.2015.8.26.0506 -Voto no 17.253
8
poderes, sendo indispensável a participação do Poder Legislativo
no processo de elaboração da norma". "Não é possível à
Administração Pública transigir no que diz respeito aos
vencimentos dos funcionários, sendo o regime remuneratório dos
servidores inconciliável com o direito à negociação coletiva.
Inteligência da Súmula no 679 do E. Supremo Tribunal Federal.
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2095312-76.2017.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 13/09/2017; DJe 29/09/2017).
Como se vê, diante da declaração de inconstitucionalidade da LC
no 406/94, que criou o benefício em debate, do Decreto no 249/96 e
respectivas modificações posteriores, com efeitos ex tunc, de rigor a reforma
da sentença para exclusão do “Adiantamento de Prêmio de Incentivo” da base
de cálculo do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte, por ser de rigor
observar a declaração de inconstitucionalidade, por força de seu efeito
vinculante.
Nesse sentido, entendimento deste E. Tribunal de Justiça em
casos análogos:
Servidoras públicas Município de Ribeirão Preto Adicionais por
tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte) Incidência sobre os
vencimentos integrais, excluídas verbas eventuais Aditamento de
prêmio de incentivo declarado inconstitucional
Reforma da
sentença para julgar a ação improcedente com readequação da
sucumbência Recurso improvido da autora e providos os apelos
dos requeridos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1036502-33.2015.8.26.0506; Relator (a): José Luiz Gavião de
Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
02/04/2019; Data de Registro: 03/04/2019).
SERVIDORA MUNICIPAL Ribeirão Preto Adicional por tempo
de serviço Base de Cálculo Remuneração Prêmio Incentivo
Declaração
de
Inconstitucionalidade

Órgão
Especial

Impossibilidade: O prêmio incentivo instituído no Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024187-70.2015.8.26.0506 -Voto no 17.253
9
Ribeirão Preto foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo não podendo, portanto, ser
incluído na base de cálculo dos quinquênios.
(TJSP; Apelação Cível 1029204-87.2015.8.26.0506; Relator
(a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 04/02/2019; Data de Registro:
05/02/2019).
Servidora municipal ativa de Ribeirão Preto. Pretensão ao recálculo
do adicional por tempo de serviço sobre a totalidade dos
vencimentos, nos termos do artigo 209 do Estatuto dos
Funcionários Públicos Municipais de Ribeirão Preto. Sentença de
parcial procedência. Recurso da Municipalidade. Admissibilidade.
Adicional que, a teor da legislação municipal, deve recair sobre a
remuneração integral, incluindo vantagens pessoais incorporadas
em definitivo, não as meramente eventuais ou transitórias. Hipótese
em que a verba denominada "Adiantamento Prêmio Incentivo" foi
declarada inconstitucional, com efeito "ex tunc", pelo Órgão
Especial
deste
Tribunal
de
Justiça
(ADIN
no
2095312-76.2017.8.26.0000), de modo que não pode integrar a
base de cálculo do quinquênio. Recurso provido para julgar a ação
improcedente.
(TJSP; Apelação/Remessa Necessária 1030164-09.2016.8.26.0506;
Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 16/08/2018; Data de Registro: 16/08/2018).
Isto posto, de rigor a reforma da sentença para julgar
improcedente o pedido.
Com a improcedência do pedido, resta prejudicado o recurso de
apelação da autora alegando a ocorrência de julgamento extra petita.
Assim, dá-se provimento tanto ao reexame necessário quanto aos
recursos de apelação do Instituto de Previdência dos Municipiários de
Ribeirão Preto e do Município de Ribeirão Preto, restando prejudicado o
recurso de apelação da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024187-70.2015.8.26.0506 -Voto no 17.253
10
Diante da decisão, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a
autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, além de custas e despesas processuais, com a
observação de que é beneficiária da justiça gratuita.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento tanto ao
reexame necessário quanto aos recursos de apelação dos réus, para julgar
improcedente o pedido, restando prejudicado o recurso de apelação da
autora.
Diante da decisão, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a
autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, além de custas e despesas processuais, com a
observação de que é beneficiária da justiça gratuita.
MAURICIO FIORITO
Relator